Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-58.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001507-58.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSMAR BERNARDO - CPF: 283.369.259-53 (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO-RECURSO DESPROVIDO.

2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação, de ausência de pedido administrativo, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser despicienda o prévio requerimento administrativo como condição para fins de reconhecimento de isenção tributária, como quer fazer o Estado de Mato Grosso. Precedente. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (STF – RE: 1301198 GO 1007687-55.2019.4.01.3500, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data de Publicação: 01/03/2021).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal, nos autos do recurso de apelação cível, que negou provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sustenta que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar comas despesas dele decorrentes.”

Ressalta, que como não houve pedido administrativo requerendo a isenção do imposto de rendas, nem realização da perícia médica oficial, não pode ser condenado integralmente aos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que "seja determinada a condenação do Agravado quanto à parcela da pretensão a qual restou vencido”.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pela manutenção da decisão ora hostilizada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo, sob os seguintes fundamentos:

A sentença, não merece qualquer retoque, notadamente, porque é ilíquida. O art. 85 do CPC e seus parágrafos 3o, 4o, tratam da condenação em honorários, quando for vencida a Fazenda Pública. Observo que a liquidação é necessária para destinar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil.

O dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4o, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL.

1. [...]4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo.5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4o, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal.6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.7. Embargos de Declaração rejeitados.(EDcl no REsp 1785364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 01/07/2021).

Não é outro o entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISAO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO – AFASTADA. CAUSA MADURA – JULGAMENTO COM BASE NO § 3° DO ARTIGO 1013 DO CPC. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ. ÓBITO ANTERIOR E BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE POSTERIOR A VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEITOS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. SENTENÇA REFORMADA PARA PROCEDENCIA. APELO PROVIDO.
1. (...)4. “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional no 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)". (Tema 754/STF).
5. Vencida a Fazenda Pública a fixação da verba honorária será realizada após a liquidação da sentença, nos termos dos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
(N.U 1015658-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– FASE INICIAL DE LIQUIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Estando os autos ainda na fase inicial de liquidação, não há razão para se fixar honorários advocatícios. Isto é, como na origem não foi estabelecido, ainda, o procedimento de liquidação da sentença, não caberia a fixação dos honorários, tendo em vista que ainda não houve a homologação do valor a ser liquidado.
2. O artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil expressamente prevê que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(N.U 1004229-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas dela decorrentes, não obstante sustente que não deu causa à instauração da ação.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO — RETENÇÃO DE VALORES — NÃO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — COBRANÇA INDEVIDA — DANO MORAL CONFIGURADO — INDENIZAÇÃO FIXADA EM PARÂMETRO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 — OBSERVÂNCIA. MUNICÍPIO — CUSTAS PROCESSUAIS — PAGAMENTO — ISENÇÃO — ARTIGO 3o DA LEI No 7.603/2001.(...)Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.(...) (N.U 0001873-45.2012.8.11.0030, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017). Com essas considerações, NEGO ROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A tese não se sustenta.

Inicialmente, porque, denota-se que o Estado de Mato Grosso exerceu o direito de defesa, refutando as alegações de mérito, no sentido de que não fazia jus a isenção do imposto pleiteado.

Além disso, na decisão hostilizada, ficou consignado de forma cristalina, que como tratava-se de sentença ilíquida e dada a impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil.

O dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Assim, conforme o artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme entendimento jurisprudencial fixado nesse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Comprovado que a servidora foi aposentada em razão de moléstia grave, é devida a restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, observando-se o prazo prescricional de cinco anos da propositura da ação. 2.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.
3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.(TJ-MT 10273827820198110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SINDICATO DOS MÉDICOS – TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FAZENDA REVEL – EFEITO DA REVELIA NÃO APLICADO – ART. 345, II DO CPC – DIREITO INDISPONÍVEIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – TERÇO CONSTITUCIONAL – DIREITO DOS SERVIDORES – ART. 7o, XVII E ART. 39, § 3o DA CF – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Impossibilidade de aplicar efeito da revelia ao ente municipal (art. 344 do CPC), por versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). 2. Pagamento de 1/3 de férias é direito de todos trabalhadores em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII e art. 39, § 3o ambos da CF/88. 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. 4
. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Sentença Retificada em parte
.(TJ-MT 00057313220168110002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/09/2021).

Quanto a alegação, de ausência de pedido administrativo, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser despicienda o prévio requerimento administrativo como condição para fins de reconhecimento de isenção tributária, como quer fazer o Estado de Mato Grosso. Precedente. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (STF – RE: 1301198 GO 1007687-55.2019.4.01.3500, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data de Publicação: 01/03/2021).

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não restou demonstrada a diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo intacta a decisão unipessoal, que deu provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022